Tribunal: TCU
Processo: 010.076/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3459/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os autos tratam de representação formulada pelo Deputado Federal Kim Patroca Kataguiri contra o Pregão Eletrônico 1/2022, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), "diante das irregularidades apontadas em notícia veiculada na imprensa, por ter aberto processo licitatório para aquisição de mesas e cadeiras escolares com preços superfaturados"; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a unidade técnica propõe indeferir o requerimento de medida cautelar, conhecer da representação e realizar diligência ao FNDE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c.c. os arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso III, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso V, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo deputado federal Kim Patroca Kataguiri, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, adotar a medida descrita no item 1.6 a seguir, e encaminhar cópia das peças 1, 9 e 11 ao FNDE, a fim de subsidiar as manifestações requeridas, nos termos dos pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 010.076/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: com fundamento no art. 250, inciso V do RI/TCU, realizar a oitiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que, no prazo de quinze dias, sejam encaminhadas as seguintes informações, devidamente acompanhadas de documentos comprobatórios: 1.6.1. a situação atual do Pregão Eletrônico 1/2022 e a previsão da republicação do edital; 1.6.2. quais medidas já foram efetivamente realizadas com vistas à implementação das recomendações expedidas pela CGU no Relatório de Avaliação do planejamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para publicação do Edital de Pregão Eletrônico 01/2022 (Processo 23034.017951/2021-69), atinentes à: i) realização de nova pesquisa de preços, corrigindo a coleta de valores homologados de pregões no Portal de Compras do Governo Federal, bem como ampliando o rol de empresas consultadas e definindo critérios tanto para escolha das empresas consultadas como para a utilização das propostas na composição do mapa de preços; e ii) definição de preços referenciais unitários, priorizando os dados do Painel de Preços ou Portal de Compras do Governo Federal, de acordo com o art. 5o, § 1o da INo 73/2020, e em caso de uso de metodologia distinta, aplicar o art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o da IN o 73/2020; e 1.6.3. outras informações que entender pertinentes.